Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700987-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO MARTINS ANDRADE, CINTIANE ANDRADE RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por E. R. A., representada por C. A. R. e R. M. A. face de I. A. C. B. D. E. E A. S., por P. C. P. M. D. S., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0724316-67.2024.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 222518559., na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por E. R. A., representada por seus genitores, em desfavor do C. A. D. Á. C., na qual pretende a concessão de tutela de urgência para “determinar que o C. A. de Á. C., para a matrícula do ano letivo de 2025, mantenha o requerente no 2o ano do ensino fundamental, abstendo-se de promovê-la automaticamente ao 3o ano do ensino fundamental.” Para tanto, afirma possuir dificuldade em acompanhar o conteúdo programático de sua etapa escolar, fazendo acompanhamento extracurricular com diversos profissionais; após investigação, constatou-se apresentar quadro de déficit de atenção e hiperatividade. Afirma que, mesmo apresentando bom rendimento no boletim, por contar com auxílio e adaptação para realizar suas atividades avaliativas, ainda não apresenta condições de progredir para o 3o ano do ensino fundamental. Proferida a determinação de emenda contida na decisão de ID 217954429, a parte autora se manifestou conforme ID 219199229. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos da manifestação contida no ID 220823550. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Em que pese constar dos autos os recentes relatórios emitidos pelos profissionais de saúde que acompanham a autora, sugerindo a manutenção da menor no ano escolar cursado, verifico que a instituição de ensino onde a autora se encontra matriculada já se manifestou sobre o caso da autora (ID 219199231). Já o Ministério Público ressalta que o relatório da psicóloga que acompanha a menor recomenda a sua permanência na mesma série cursada; destaca, contudo, que quem detém competência para avaliar o progresso pedagógico é a instituição de ensino. Destaca, ainda, ausência de demonstração de manifesto benefício para a menor a repetição da série cursada, além da ausência de indicativos de riscos de que eventual avanço para a série seguinte trará algum risco ao seu desenvolvimento. A conclusão que consta da manifestação da instituição de ensino onde a menor se encontra regularmente matriculada é de que “A aluna Elisa Ribeiro Andrade, matriculada no 2o ano do Ensino Fundamental em 2024 da nossa Instituição, que até a presente data até o terceiro bimestre, mesmo diante das dificuldades, apresentou desempenho acadêmico suficiente para aprovação (...). Cumpre destacar que o processo de alfabetização não foi plenamente concluído e será consolidado até o final do 3o ano, conforme orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e legislação educacional vigente”. Assim, não obstante os argumentos constantes da petição inicial, não vislumbro inércia da escola onde se encontra matriculada, hábil a impor à requerida a obrigação de efetivar a matrícula da autora nos moldes pretendidos por seus representantes legais, em franca contrariedade às disposições legais reguladoras do tema, não se verificando, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Ademais, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade ou irregularidade hábil a justificar a atuação do Poder Judiciário em substituição à decisão adotada pela equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento pedagógico da menor, que, repita-se, afirma que a autora possui as habilidades necessárias para avançar a série escolar. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intime-se a parte autora e o Ministério Público. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a menor apresenta diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (CID-10: F90.0) e dificuldades de alfabetização, com impactos emocionais decorrentes da pressão acadêmica, conforme relatórios médicos e psicológicos anexos. Laudos recomendam sua permanência na mesma série para evitar agravamento de sua autoestima e ansiedade; 2) apesar de apresentar bom rendimento no boletim, a estudante ainda não apresenta condições de progredir para o 3o ano do ensino fundamental; 3) a presente ação não se limita à aplicação objetiva de um direito, mas envolve uma vida, com interações familiares e extraescolares cotidianas que devem ser consideradas. O foco precisa estar na menor E.; 3) o que se busca no caso concreto é a autonomia da vontade dos pais na educação de sua filha, considerando que estes convivem com a criança e percebem no dia a dia como a filha está prejudicada emocionalmente com a aplicação dessa progressão automática; 4) a progressão do 2o para o 3o ano da criança certamente amplificará o sentimento de inferioridade que já enfrenta, considerando que os colegas se tornarão cada vez mais aptos, enquanto ela continuará lutando para acompanhar a turma. Por outro lado, ao repetir o 2o ano, ela teria a oportunidade de conviver com coleguinhas que também estão aprendendo a contar, compartilhando um nível escolar compatível com sua realidade; 5) a alegação de que a BNCC e as normas educacionais exigem progressão não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais de proteção integral e melhor interesse da criança (art. 227 da CF e art. 4o do ECA), que devem nortear qualquer decisão envolvendo o processo educacional de menores; 6) a progressão da menor poderá gerar a ela prejuízos mensuráveis, os profissionais de psicologia que acompanham a criança recomendaram a manutenção da requerente no mesmo ano do ensino fundamental. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar, até o julgamento final do presente recurso, que a menor seja mantida no 2o ano do ensino fundamental em 2025. No mérito, pede que seja provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida, para que que seja deferida a tutela de urgência, determinando-se que a menor seja mantida no 2o ano do ensino fundamental em 2025. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida. É sabido que o sistema educacional brasileiro é norteado pela regra da progressividade escolar, não contemplando a regressão, visto que esta, em regra, é forma de recuperação aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizado, o que pode causar diversos prejuízos à formação dos alunos. No caso, o tema do presente recurso é controvertido visto que a matrícula da Aluna foi negada com base no atraso escolar que ocorreria, já que a Aluna seria matriculada na 2o serie, sendo que esta série já foi cursada pela aluna, tratando-se assim de regressão escolar. Além disso, embora sejam relevantes os argumentos autorais, a questão é bem pontual, o que demanda melhor reflexão. Assim, se trata de medida de natureza satisfativa, que não pode ser acolhida de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, em que pese a recomendação da psicóloga que acompanha a menor para que esta permaneça na mesma série (ID 219199230, na origem), cabe à instituição de ensino avaliar o progresso pedagógico do aluna. A declaração de ID 219199231, atesta que a aluna, até o momento (3o bimestre), apresentou desempenho acadêmico suficiente para aprovação com base na legislação vigente e caso mantenha o desempenho adequado, poderá ser promovida para o próximo ano escolar. Além disso, nesse juízo de cognição sumária, típica desse momento processual, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos que indiquem que eventual avanço da menor para o 3o ano traria risco efetivo a ela. Ao contrário, a repetição do mesmo ano, quando verificada a aptidão da criança para o regular progresso educacional pode igualmente causar o temido abalo psicológico, ao perceber que todos os colegas de turma foram promovidos ao 3o ano e ela ficou para trás, e como já mencionado, a regressão escolar é forma de recuperação aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizado. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, uma vez que apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de a Agravada permanecer no 2o ano. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025 17:36:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador